Tribunal: TCU
Processo: 017.968/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900502025, modalidade Pregão e Uasg 155023 (Objeto: Contratação de empresa especializada em terceirização de mão de obra ¿ em regime de dedicação exclusiva ¿ prestação de serviços de motorista, maqueiro, contínuo, atendente e encarregado para atender demanda do Hospital Universitário Lauro Wanderley.)

Inteiro teor:
Acórdão 2987/2025-TCU-Plenário Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades relacionadas a pregão eletrônico, sob a responsabilidade da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), com valor estimado de R$ 4.219.014,00, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em terceirização de mão de obra, em regime de dedicação exclusiva, com prestação de serviços de motorista, maqueiro, contínuo, atendente e encarregado, para atender demanda do Hospital Universitário Lauro Wanderley. Considerando que a representante alega ter sido indevidamente inabilitada sob o fundamento de não ter comprovado capacidade técnica compatível com o objeto licitado, sustentando que a Comissão de Licitação teria imposto critério de identidade absoluta de serviços não previsto no edital, além de apontar suposto direcionamento e irregularidades na documentação da vencedora; Considerando que a análise da Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) constatou que, de fato, os atestados apresentados pela representante não contemplavam serviços críticos e típicos da área hospitalar exigidos no objeto, como maqueiro e motorista de ambulância, funções que demandam treinamento específico e impactam diretamente a segurança dos pacientes; Considerando, portanto, que a decisão de inabilitação foi materialmente acertada para garantir a adequada execução contratual e a segurança assistencial, não obstante a falha formal da Administração em não detalhar e justificar explicitamente essa exigência de compatibilidade específica no instrumento convocatório; Considerando que foi identificada exigência restritiva no edital (item 10.7.5.8 do Termo de Referência) referente à comprovação de execução de contratos com número de postos equivalente a 100% da contratação, em desacordo o art. 67, § 2o, da Lei 14.133/2021 e com a jurisprudência deste Tribunal, que limitam tal exigência a 50%; Considerando que a falha formal constatada não caracteriza fumaça do bom direito capaz de reverter a inabilitação da representante ou alterar o resultado do certame e que o contrato já foi assinado e encontra-se vigente, afastando o pressuposto do perigo da demora para a concessão de medida cautelar suspensiva; Considerando a proposta da unidade instrutora no sentido de conhecer da representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, expedindo ciência à entidade sobre as falhas editalícias para evitar reincidência; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em conhecer da presente representação e considerá-la parcialmente procedente; indeferir o pedido de medida cautelar; dar ciência à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) sobre as impropriedades identificadas, conforme detalhadas abaixo; e arquivar os autos, informando esta decisão à unidade jurisdicionada e à representante. 1. Processo TC- Processo 017.968/2025-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Givaldo Barbosa Macedo Junior (30250/OAB-BA), Adriely Rodrigues Piovezan (15352/O/OAB-MT) e outros, representando Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh); Carlos Artur Tapajós Cavalcanti, representando Contato Serviços de Conservação e Manutenção Eireli. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, para que adote medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.6.1.1. ausência de detalhamento e de justificativa quanto à exigência de compatibilidade dos atestados a serem apresentados com o serviço a ser prestado, identificada no item 10.7.5.1 do Termo de Referência do Pregão Eletrônico 90.050/2025, em afronta à jurisprudência desta Corte ( Acórdão 744/2015-TCU-Segunda Câmara ); e 1.6.1.2. exigência de atestados de qualificação técnico-operacional com previsão de quantitativos desproporcionais ao objeto licitado, que não se ativeram ao limite percentual de 50% do quantitativo total dos serviços licitados, identificada no item 10.7.5.8 do Termo de Referência do Pregão Eletrônico 90.050/2025, em descumprimento ao art. 67, § 2o, da Lei 14.133/2021 e precedente deste Tribunal ( Acórdão 1604/2025-TCU-Plenário ).